Tribunal: TJSP
Processo: 1014036-41.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação ordinária – Guarda Civil Metropolitano – São Paulo – Aposentadoria especial e abono de permanência na forma do art. 40, § 4o, inciso II, da CF/88 – Inadmissibilidade – Repercussão Geral com julgamento de mérito no âmbito do ARE 1.215.727/SP (Tema 1057) – Sentença de improcedência – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155399
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014036-41.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LILIAN
LUCIA ALVES BARRANCO, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO e INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPREM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014036-41.2018.8.26.0053 -Voto no 27.439/20
2
VOTO No 27.439/20
APELAÇÃO No 1014036-41.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LILIAN LÚCIA ALVES BARRANCO
APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IPREM e
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Ementa: Ação ordinária Guarda Civil Metropolitano São Paulo
Aposentadoria especial e abono de permanência na forma do art.
40, § 4o, inciso II, da CF/88 Inadmissibilidade Repercussão
Geral com julgamento de mérito no âmbito do ARE 1.215.727/SP
(Tema 1057) Sentença de improcedência Desprovimento do
recurso.
I Trata-se de ação ordinária ajuizada por servidor do Município de
São Paulo, titular do cargo de Guarda Civil Metropolitano, com o objetivo de ver
reconhecido o seu direito à aposentadoria especial com base no artigo 40, § 4o,
inciso II, da Constituição Federal, bem como ao pagamento de abono de
permanência de que trata a Emenda Constitucional no 41/2003.
A r. sentença de fls. 125/128, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Recorre o autor objetivando a inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
A questão controvertida nos autos já foi objeto de repercussão geral
com julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os
guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por
exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da
Constituição Federal.
Nesse sentido, o decidido no ARE no 1.215.727/SP, do relatoria do
Ministro Dias Toffoli, DJe 26.09.2019, com a seguinte ementa:
“Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo.
Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da
atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica.
Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão
inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014036-41.2018.8.26.0053 -Voto no 27.439/20
3
jurisprudência da Corte sobre o tema”.
Confira-se, ainda, o decidido por esta Colenda Quarta Câmara de
Direito Público, na Apelação no 1021142-54.2018.8.26.0053, de relatoria do
Eminente Desembargador Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, com a
seguinte ementa:
“Servidor público. Guarda civil metropolitano. São Paulo.
Contagem de tempo para fins de aposentadoria especial com
integralidade e paridade dos vencimentos. Impossibilidade. Artigo
40, § 4o, II, da Constituição Federal. Entendimento do C. STF no
julgamento do Mandado de Injunção no 6.770. Situação de risco
que deve ser inequivocamente inerente ao ofício. Eventual
exposição a risco, percepção de adicionais e gratificações, bem
como porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o
direito à conversão de tempo de serviço especial em tempo comum.
Inaplicabilidade da Súmula Vinculante de no 33, que se refere ao
inciso III do § 4o do artigo 40 da CF. Improcedência da ação
mantida. Recurso improvido”.
E acrescenta o venerando acórdão, por esclarecedor:
“O autor pretende a concessão de aposentadoria especial com
fundamento no disposto no artigo 40, § 4o, II, da Constituição, para o que argumenta
que exerce atividade de risco.
No recente julgamento do Mandado de Injunção no 6.770/DF, o plenário
do C. STF julgou a questão posta nos autos na seguinte conformidade:
Direito administrativo. Agravo interno em mandado de injunção. Guarda
municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial. 1. Diante
do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4o, II, da
Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador,
somente há omissão inconstitucional nos casos em que a periculosidade
é inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a
situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e,
de resto, diversas outras categorias, não garante direito subjetivo
constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações
ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo,
não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial,
em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4.
Agravo provido para denegação da ordem.
(MI 6770 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator p/
Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
20/6/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018
PUBLIC 26-11-2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014036-41.2018.8.26.0053 -Voto no 27.439/20
4
Nesse julgamento, o C. STF compreendeu que não existe mora
legislativa para que seja conferida aposentadoria especial na função de guarda
municipal.
Isso porque a expressão “atividade de risco” contida no inciso II do §
4o do art. 40 da Constituição Federal é aberta, e somente há omissão quando a
periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício, ou seja, perigosa por sua
própria natureza e ocasione riscos aos servidores que a desempenham, independente
das circunstâncias de exercício, tal qual se dá em relação aos policiais civis, conforme
a LC no 51/85.
Eventual exposição a situações de risco, recebimento de gratificações
ou de adicionais de periculosidade, e até mesmo porte de arma de fogo, não são
suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial.
No caso concreto, a função de guarda municipal não é inequivocamente
perigosa.
Além disso, a função de guarda municipal sequer pode ser considerada
como atividade essencial de segurança pública, nos termos do art. 144, incisos I a V,
da Constituição Federal.
E esse entendimento não fica afastado pela previsão da guarda
municipal como instituição integrante operacional do Sistema Único de Segurança
Pública (SUSP) implementado pela Lei no 13.675/18. Veja-se que a mesma legislação
também definiu como integrante operacional do SUSP, os agentes de trânsito e a
guarda portuária (artigo 9o, § 2o, XV e XVI), os quais também não integram a
segurança pública conforme a previsão constitucional.
Nesse sentido é o recente entendimento do C. STF no julgamento do
Agravo Regimental no Mandado de Injunção no 6.770 em que se anotou que a
atividade do guarda municipal não integra a estrutura da segurança pública conforme
a previsão constitucional.
Confiram-se, ainda, outras decisões do C. STF no que diz respeito ao
tema:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE
RISCO. OFICIAL DE JUSTIÇA. MANDADOS DE INJUNÇÃO 833 E
844. 1. Nos termos dos MIs 833 e 844, ambos de relatoria para o
acórdão do Ministro Roberto Barroso, a jurisprudência do STF firmou-
se no sentido de que a expressão “atividade de risco” contida no artigo
40, § 4o, II, do Texto Constitucional, é aberta, de modo que os contornos
de sua definição normativa comportam relativa liberdade de
conformação por parte do Parlamento, desde que observado o
procedimento das leis complementares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014036-41.2018.8.26.0053 -Voto no 27.439/20
5
Logo, o estado de omissão inconstitucional ficaria restrito à indefinição
das atividades em que o risco seja inerente, o que não se depreende da
atividade do Agravante. 2. A existência de gratificações ou adicionais de
periculosidade para determinada categoria, assim como o porte de
arma de fogo, não garantem o direito à aposentadoria especial, pois os
vínculos funcional e previdenciário não se confundem. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (Agravo Regimental no MI 6.556,
relator Ministro Edson Fachin, julgado em 16/6/2016).
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
MANDADO
DE

INJUNÇÃO
COLETIVO. OFICIAIS DE JUSTIÇA. ALEGADA ATIVIDADE DE
RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ORDEM DENEGADA. 1.
Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4o,
II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do
legislador,
somente
há

omissão
inconstitucional
quando
a
periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual
exposição a situações de risco - a que podem estar sujeitos os Oficiais
de Justiça e, de resto, diversas categorias de servidores públicos - não
garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A
percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como
o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer
o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o
vínculo funcional e o previdenciário. 4. Voto pela denegação da ordem,
sem prejuízo da possibilidade, em tese, de futura lei contemplar a
pretensão da categoria. (MI 833, relator Min. Roberto Barroso, julgado
em 11/6/2015).
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
MANDADO
DE

INJUNÇÃO
COLETIVO. OFICIAIS DE JUSTIÇA E SERVIDORES DO
JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO COM
ATRIBUIÇÕES RELACIONADAS À SEGURANÇA. ALEGADA
ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ORDEM
DENEGADA. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de
risco (art. 40, § 4o, II, da Constituição) e da relativa liberdade de
conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional
quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. 2. A
eventual exposição a situações de risco - a que podem estar sujeitos os
servidores ora substituídos e, de resto, diversas outras categorias - não
garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A
percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como
o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer
o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o
vínculo funcional e o previdenciário. 4. Voto pela denegação da ordem,
sem prejuízo da possibilidade, em tese, de futura lei contemplar a
pretensão das categorias representadas pela impetrante. (MI 844,
relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 11/6/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014036-41.2018.8.26.0053 -Voto no 27.439/20
6
Anote-se também que, em relação à concessão de aposentadoria
especial para guarda civil metropolitano do município de São Paulo, no julgamento
da Apelação no 1051048-26.2017.8.26.0053, esta Corte entendeu que o entendimento
firmado no Mandado de Injunção no 0231479-18.2009.8.26.0000 encontra-se
superado. Confira-se trecho do douto voto condutor:
(...)
Em que pese o entendimento proferido pelo C. Órgão Especial nos autos
do mandado de injunção n° 0231479-18.2009.8.26.0000 ter reconhecido
o direito à concessão de aposentadoria especial aos ocupantes do cargo
de guarda civil do Município de São Paulo, nos termos do art. 57 da Lei
no 8.213/91 e art. 1o da Lei Complementar no 51/85, forçoso reconhecer
que o entendimento firmado encontra-se superado pelo superveniente
reconhecimento da inconstitucionalidade de norma municipal que
disciplinou a matéria.
No mesmo sentido, importante observar que as funções inerentes ao
cargo de guarda civil municipal não se confundem com as funções e
atribuições exercidas pelos policiais civis a possibilitar a aplicação da
Lei Complementar no 51/85, porquanto distintamente consideradas no
art. 144 da Constituição Federal:
(...)
Portanto, incabível a concessão de aposentadoria especial, com base no
art. 1o da Lei Complementar n° 51/85 aos ocupantes do cargo de guarda
civil municipal, porquanto não está inserido dentre os Órgãos em que a
Constituição Federal atribuiu expressamente a função institucional da
segurança pública.
De resto, a situação do autor não se enquadra no inciso III do § 4o do
artigo 40 da Constituição Federal, vez que não exerce atividades que prejudiquem sua
saúde ou integridade física, diante do que não há que se falar em incidência do
enunciado da Súmula Vinculante de no 331, nem no artigo 57 da Lei Complementar no
8.213/91.
Assim, a ação deveria mesmo ser julgada improcedente”.
No caso em exame, incorporados os fundamentos supracitados,
igual orientação impõe-se seguir.
Em reforço, confiram-se, dentre outros, os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça: Apelação no 1060320-10.2018.8.26.0053, Rel.
Des. Maria Laura Tavares; Apelação no 1019056-13.2018.8.26.0053, Rel. Des.
Jarbas Gomes; Apelação no 1041486-90.2017.8.26.0053, Rel. Des. Percival
Nogueira; Apelação no 1052436-95.2016.8.26.0053, Rel. Des. Aliende Ribeiro;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014036-41.2018.8.26.0053 -Voto no 27.439/20
7
Apelação no 1028124-84.2018.8.26.0053, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi;
Apelação no 1052099-72.2017.8.26.005, Rel. Des. Moreira de Carvalho.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observando-se, de todo modo, a
gratuidade de justiça concedida no agravo de instrumento no
2108068-83.2018.8.26.0000 (fls. 184/187).
III Ante o exposto pelo meu voto nego provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator